Tribunal: TJMT
Processo: 0000567-73.2013.8.11.0105
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000567-73.2013.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IZAEL ALVES PEREIRA - CPF: 419.313.272-20 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), Incolumidade Publica (VÍTIMA), NILMA SABINO CORREIA ALVES - CPF: 012.808.891-52 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 14, DA LEI 10826/03) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
– RECURSO PROVIDO
CONFORME PARECER MINISTERIAL
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Havendo transcorrido, entre a dada d
o recebimento da denúncia
e a
da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação
, lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, impõe-se declarar extinta a punibilidade do apelante, conforme preveem o art. 107, IV, e o art. 109, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara;

Izael Alves Pereira

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
,
pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(
art. 14, da Lei 10.826/03). A pena privativa de liberdade foi
substituída
por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais (Id.
99957991
)
.

Em suas razões recursais o Apelante requer que seja declarada a extinção de sua punibilidade tendo em vista a incidência da

prescrição retroativa
(Id.
99957992
).

As contrarrazões são pelo
provimento
do recurso (Id.
99957996
);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado nos termos abaixo (Id.
114414476
):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E A 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO - NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, §1o DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 146 DO STF, A PRESCRIÇÃO DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO REGULA-SE PELA PENA APLICADA EM CONCRETO – CONSTATADO QUE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (02/08/2013) E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (21/08/2019) SE PASSARAM MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS. INCONTROVERSO QUE SE IMPLEMENTOU A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022